Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-97.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600053-97.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600053-97.2024.6.16.0110,
que julgou procedente a presente representação, para condenou o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.320,50 art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024, e confirmou a
liminar deferida a fim de determinar a suspensão definitiva de toda e qualquer propaganda
institucional no site oficial da Prefeitura do Município de Faxinal, incluindo-se todas as secretarias
e órgãos administrativos, ressalvadas as exceções previstas pela alínea b do inciso VI do art. 73 da
Lei n.º 9.504/97. (Representação ajuizada pela Comissão Provisória Municipal De Faxinal do Partido
Liberal em face de Ylson Alvaro Cantagallo, atual prefeito no município de Faxinal/PR, alegando,
em síntese, que no dia 11/07/2024, foi comunicado de que o Município de Faxinal estaria em tese
mantendo a veiculação da publicidade institucional, por meio de seu site oficial, apesar das
vedações impostas pela legislação eleitoral. Na referida página, existe clara propagação de
propaganda institucional relativa aos atos, programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura
de Faxinal, que é comandada pelo representado, que apoia um dos pré-candidatos ao cargo de
Prefeito de Faxinal. Trata-se de publicidade de natureza institucional, tendente a afetar a igualdade
de oportunidades entre os candidatos disputantes dos certames eleitorais que se avizinham, de
modo que se encontram proibidas. Assim sendo, o material em tese estaria em desacordo com as
normas eleitorais em vigor). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
YLSON ALVARO CANTAGALLO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
YLSON ALVARO CANTAGALLO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373665
06/02/2025
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44373665 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.185
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600053-97.2024.6.16.0110 –
Faxinal – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: YLSON ALVARO CANTAGALLO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: YLSON ALVARO CANTAGALLO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
CONDUTA
VEDADA.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO. MULTA E DESCUMPRIMENTO
DE
LIMINAR.
RECURSO
DO
REPRESENTADO
DESPROVIDO.
RECURSO
DO
REPRESENTANTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Representante ajuizou representação eleitoral contra o prefeito do Município de Faxinal, alegando
manutenção de propaganda institucional em período vedado no site oficial da Prefeitura, configurando
violação ao art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997.
2. O Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal julgou procedente a representação, condenando o Representado
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 e determinando a suspensão definitiva da propaganda
institucional.
3. O Representado recorreu, argumentando ausência de ilicitude, afirmando que as publicações foram feitas
antes do período vedado e que se tratavam de conteúdos informativos e educativos. Subsidiariamente,
pleiteou o afastamento da sanção por inexpressividade do material.

Num. 44373665 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
4. O Representante também recorreu, requerendo majoração da multa, em razão da amplitude das
publicações (site da Prefeitura, CRAS e CECOM), e a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar
que determinou a suspensão das publicações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade pela manutenção de propaganda institucional em
período vedado e a configuração de conduta vedada nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997; e
(ii) a necessidade de majoração da multa aplicada e o reconhecimento do descumprimento de liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997 veda a publicidade institucional nos três meses que antecedem o
pleito, exceto em casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral. A
responsabilidade pelo cumprimento da norma recai sobre o chefe do Poder Executivo, independentemente
de delegação administrativa.
7. A manutenção de publicações no site da Prefeitura e em redes sociais vinculadas ao CRAS e CECOM no
período vedado configura a conduta ilícita, conforme jurisprudência do TSE, que adota critério objetivo para
tais casos, independentemente de dolo ou impacto no pleito (TSE, AgR-REspe nº 060038522, Min. Ricardo
Lewandowski, DJE 07/03/2023).
8. Quanto ao recurso do Representado, as alegações de que as publicações eram antigas ou de
responsabilidade de terceiros não afastam a configuração do ilícito, sendo cabível a multa fixada.
9. No tocante ao recurso do Representante, a extensão das publicações em mais de um meio de comunicação
justifica a majoração da multa para R$ 15.961,50, em observância ao princípio da proporcionalidade.
Ademais, restou comprovado o descumprimento da liminar que determinava a retirada das publicações,
cabendo a fixação do valor da multa cominatória em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Representado conhecido e desprovido. Recurso do Representante conhecido e provido para
majorar a multa para R$ 15.961,50 e reconhecer o descumprimento da liminar, com fixação da multa pelo
Juízo de primeiro grau.
11. Tese de julgamento: "A manutenção de propaganda institucional em período vedado configura conduta
vedada nos termos do art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/1997, sendo irrelevante o momento inicial da
publicação. O descumprimento de liminar que determina a suspensão da propaganda enseja a aplicação de
multa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b".
Resolução TSE nº 23.735/2024, arts. 15 e 20, II.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspe nº 060038522, Min. Ricardo Lewandowski, DJE 07/03/2023.

Num. 44373665 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
TSE, AgR-AI nº 060004759, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022.
TRE-GO, RE nº 060032327, Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães, DJE 23/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
de Ylson Alvaro Cantagallo, e, deu provimento ao recurso do Partido Liberal - Faxinal, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos eleitorais, opostos pelo Representante e Representado em face da
sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal que condenou o representado
Ylson Alvaro Cantagallo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (art. 20, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.735/2024), e confirmou a liminar deferida a fim de determinar a suspensão
definitiva de toda e qualquer propaganda institucional no site oficial da Prefeitura do Município de
Faxinal, incluindo-se todas as secretarias e órgãos administrativos, ressalvadas as exceções
previstas pela alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei n.º 9.504/97.
Na origem foi ajuizada Representação (id. 44081652) pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE FAXINAL DO PARTIDO LIBERAL em face de YLSON ALVARO CANTAGALLO,
prefeito do Município de Faxinal, em função da manutenção de propaganda institucional da
Prefeitura por meio de postagens no site oficial, em ofensa ao art. 73, VI, “b”, da Lei das
Eleições.
Foi deferida liminar em primeiro grau para retirada das publicações impugnadas, estendendo-se a
medida para as redes sociais oficiais do órgão, até o dia posterior à votação, sob pena de multa
diária de R$1.000,00 (um mil reais) (id. 44081662).
Na sentença (id.44081702), o Juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando o
representado Ylson Alvaro Cantagallo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (art. 20,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024), e confirmando a liminar deferida a fim de determinar
a suspensão definitiva de toda e qualquer propaganda institucional no site oficial da Prefeitura do
Município de Faxinal, incluindo-se todas as secretarias e órgãos administrativos, ressalvadas as
exceções previstas pela alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei n.º 9.504/97.
O Partido Liberal de Faxinal opôs embargos de declaração (id. 44081707), alegando que a
sentença teria sido omissa no que tange à imposição de multa pelo descumprimento da liminar,
bem como no fato de a multa ter sido imposta no mínimo legal, apesar da ocorrência de mais de
uma conduta

Num. 44373665 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
Ylson Alvaro Cantagallo, Representado, recorreu (id. 44081709) alegando que: i) todas as
notícias veiculadas no site da Prefeitura do Município de Faxinal foram publicadas antes do início
do prazo para a proibição legal, com o objetivo principal de conferir eficácia ao princípio
constitucional da publicidade dos atos administrativos; ii) as notícias não passam pela análise
prévia do recorrente, sendo de responsabilidade da assessoria de imprensa do Município a
elaboração e a divulgação de notícias de interesse público, acompanhando os atos
administrativos; iii) que as notícias possuem caráter informativo, educativo ou de orientação
social, estando incluso na hipótese de exceção prevista na alínea “b”, inciso VI do artigo 73 da Lei
nº 9.504/97, ausente qualquer intenção de promoção pessoal; iv) que na Resolução nº
23.627/2020 ficou estabelecido que a data de 15 de agosto de 2020 seria o marco temporal de
incidência das vedações previstas no artigo 73, inciso VI, alíneas “b” e “c”, de forma que as
publicações em julho não incidiram na vedação legal; v) que as notícias, por serem antigas, só
poderiam ser acessadas por meio de busca ativa pelo internauta, sendo necessário que cada
indivíduo tivesse conhecimento prévio e interesse específico para encontrar aqueles conteúdos
discutidos, de forma que não incidiria a vedação; vi) as publicações não possuem força para gerar
qualquer desequilíbrio no pleito eleitoral de Faxinal. Requereu o provimento do recurso para julgar
improcedente a Representação. Subsidiariamente, requereu o afastamento da sanção em face da
inexpressividade do material objeto da demanda para interferir nas eleições de 2024.
O Juízo singular entendeu pela inexistência de omissão e rejeitou os embargos de declaração (id.
44081718)
Após a rejeição dos embargos de declaração, a Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal
de Faxinal interpôs o segundo recurso (id. 44081723) alegando que: i) houve descumprimento da
liminar, o que não foi reconhecido pelo Juízo de origem; ii) a multa condenatória aplicada na
sentença no patamar mínimo deve ser revista, eis que a Representante comprovou que o
Representado manteve propaganda institucional não apenas no site da prefeitura, mas também
por meio dos perfis sociais no Facebook e Instagram do CRAS (Centro de Referência da
Assistência Social) e CECOM (Centro de Convivência Municipal de Faxinal). Requereu o
provimento do recurso, com o objetivo de que a sentença objurgada seja parcialmente reformada,
a fim de que seja aplicada a devida multa por descumprimento liminar, bem como majorada a
multa aplicada ao Recorrido por violação ao art. 73, VI, “b”, por ser medida de justiça.
Nas contrarrazões ao primeiro recurso (id. 44081721), a Comissão Provisória Municipal do
Partido LIberal de Faxinal asseverou que a autoria da conduta ilícita é inegável e recai sobre o
Representado, que, à luz do art. 73, §1º, é responsável pela prática, realizada pelo Município de
Faxinal, à custa do erário público, na medida em que é o detentor do poder de autoridade que
desencadeia e mantém a disseminação da propaganda aqui controvertida. Aduziu que foram
mantidas, após a data de 06.07.2024, propagandas massivas (em mais de 400 páginas) acerca
dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura de Faxinal. Afirmou que foi
noticiada a manutenção de publicidade institucional nos sites do CRAS e CECOM do Município.
Sustentou que as condutas vedadas são causas de responsabilidade objetiva e que a
manutenção dela no período crítico eleitoral é vedada, ainda que autorizada no período permitido.
Requereu o desprovimento do recurso do Representado.
O Representado Ylson Alvaro Cantagallo também apresentou contrarrazões (id.44081728) ao
recurso da Comissão Provisória Representante, alegando que a afirmação de que o cumprimento

Num. 44373665 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
da ordem judicial, mediante alteração do sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Faxinal, um
município com cerca de 16.389 (dezesseis mil e trezentos e oitenta e nove) pessoas, é
completamente ilógica, posto que a mudança exige profissionais e equipamentos que dificultam
sua concretização. Ainda, afirma que as publicidades foram retiradas do site principal. Ainda,
argumentaram a indevida inovação recursal, porque a alegação de veiculação de publicidade
institucional no site do CRAS e CECOM não foi mencionada na petição inicial. Requereu o
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44145714) opinou pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso Eleitoral interposto por Ylson Cantagallo e pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral interposto pelo Partido Liberal de Faxinal, para fins de majoração da multa já aplicada e
reforma da sentença para aplicação de multa decorrente do descumprimento da medida liminar.
É o relatório.

VOTO
II.i. Os dois recursos interpostos são tempestivos e preenchem os demais requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, pelo que devem ser conhecidos.
II.ii. O cerne dos Recursos centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor
de cinco a cem mil UFIR.

Num. 44373665 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
Cabe salientar ainda, a recente Resolução TSE nº 23.735/2024, que agrupa os ilícitos eleitorais e
sobre as condutas vedadas dispõe que:
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação
tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura publicidade
institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet para estrito
cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº
101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº
14.129/2021.

Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade institucional, por
qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social.
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves ensina que “o dever de informar suportado pelo Poder Público,
essencial para a transparência e eficiência da gestão pública, recebe no período crítico das
eleições (três meses antes do pleito) a severa limitação do art. 73, VI, b, sendo que o
reconhecimento do ilícito prescinde do viés personalista ou eleitoreiro da propaganda ou
publicidade, presumindo a lei que qualquer divulgação de atos e realizações da administração,
nessa fase, prejudica a igualdade da disputa eleitoral.” (Direito Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 285).
A norma visa reduzir atos administrativos que possam gerar desigualdade, mesmo que realizados
sem infringir o art. 37, §1º da Constituição Federal, com o objetivo maior de possibilitar a
normalidade, isonomia e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da
veiculação de publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não,
impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental,
desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua

Num. 44373665 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
influência no pleito.
Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
II.ii.a - Do recurso de Ylson Alvaro Cantagallo (Representado)
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente a Representação Eleitoral, condenando o
Representado ao pagamento de multa no valor mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pela prática de
conduta vedada.
As postagens impugnadas foram mantidas no site oficial da Prefeitura em 11.07.2024, como se
denota da inicial:

Dessa forma, resta inequívoca a incidência na conduta vedada do art. 73, VI, “b”, da Lei das
Eleições com a manutenção das publicações na própria rede social oficial da Prefeitura de
Faxinal, caracterizando a publicidade institucional, eis que mantidas após 06.07.2024.
Destarte, a alegação do Representado de que as publicações foram realizadas antes do período
vedado não prospera, porque a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem
de publicidade institucional no período vedado, mas também abrange sua manutenção
durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido veiculada inicialmente no
período permitido.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/1997. PERÍODO
CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS REALIZADAS EM PERÍODO
ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL.
DEVER
DE
ZELO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. 1. O chefe do Poder Executivo
é responsável pela divulgação da publicidade institucional em página oficial da
Prefeitura em rede social, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado
e fiscalizar os atos dos seus subordinados, de modo que o prévio conhecimento,
nesse caso, é presumido. 2. A permanência da propaganda institucional durante o
período vedado configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em
momento anterior e independentemente de conteúdo eleitoreiro da mensagem,
tendo em vista a disparidade em relação aos demais candidatos que não contam
com a máquina pública para a divulgação de suas campanhas. 3. Agravo interno a

Num. 44373665 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038522,
Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/03/2023).

Essa mesma orientação é seguida por esta Corte Eleitoral, inclusive em recente precedente e por
outros Tribunais Regionais Eleitorais, como se vê:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por Antonio Luis Szaykowski contra sentença da
153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral proposta pelo Diretório Municipal do Partido Movimento
Democrático Brasileiro, aplicando-lhe multa de R$ 7.320,50 por conduta vedada a
agente público, consistente na manutenção de propaganda institucional no site da
Prefeitura de Cruz Machado/PR em período vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a manutenção de propaganda institucional no site oficial da Prefeitura
durante o período vedado configura conduta vedada, passível de sanção conforme
o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito eleitoral, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral.
3.2. A jurisprudência do TSE tem entendido que a mera permanência da
propaganda institucional em período vedado, independentemente de menção a
candidatura ou pedido de voto, configura a conduta vedada.
3.3. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de conduta
vedada, uma vez que as postagens foram mantidas no site da Prefeitura durante o
período vedado, configurando o ilícito eleitoral.
3.4. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a multa

Num. 44373665 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
aplicada encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à infração
cometida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o
recorrente ao pagamento de multa por conduta vedada a agente público, com fulcro
no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4.2. A manutenção de publicidade institucional em período vedado configura
conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante
a autorização ou anuência do beneficiário para a configuração do ilícito.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante:
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060130357, rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 28/06/2024.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
de 30/05/2023.

(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060006806, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 27/08/2024).

Recurso.
Conduta
Vedada.
Configuração.
Manutenção
de
Publicidade
Institucional em perfil oficial da Câmara Municipal em rede social, durante o período
proscrito. Enquadramento fático à disposição insculpida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997. Desprovimento.
1. Conforme interpretação adotada pela Corte Superior Eleitoral, o rol contido no
art. 73 da Lei n.º 9.504/1997 tem natureza meramente formal e objetiva, de maneira
que basta o enquadramento fático às hipóteses previstas na norma em apreço para
que esteja configurada a conduta vedada. Precedentes.
2. A conduta típica insculpida no art. 73, II, da Lei 9.504/1997 diz respeito à
proibição do
3. A permanência de publicidades institucionais em perfis oficiais de entidades

Num. 44373665 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
públicas, durante o período vedado, ainda que publicadas em momento anterior,
configura o ilícito eleitoral previsto no art. 73, inciso VI, alínea “b”;, da Lei nº
9.504/97;
4. Recurso a que se nega provimento em consonância com o entendimento
ministerial.
(TRE-BA RECURSO ELEITORAL nº060007672, Acórdão, Des. Danilo Costa Luiz,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/08/2024).
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. USO DE LOGOMARCA DO
GESTOR EM BENS PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B,
DA LEI Nº 9.504/1997. PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS
REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEVER DE ZELO.
1 - É importante destacar que no abuso de poder o bem tutelado é a legitimidade,
normalidade e sinceridade das eleições, enquanto na conduta vedada o que se
objetiva tutelar é a igualdade na disputa e moralidade administrativa.
2 - Como o ilícito eleitoral se configura a partir da mera publicação, nos três
meses que antecedem as eleições, de qualquer tipo de propaganda institucional e
inexistindo dúvidas tanto da afixação das placas nos prédios e bens móveis da
municipalidade, bem como da divulgação de atos de propaganda no perfil do
facebook da prefeitura, está configurada a conduta vedada do artigo 73, VI, b, da
Lei 9.504/97.
3 - A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza o
ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente.
4 - Nos termos da jurisprudência dessa Corte Regional Eleitoral as condutas
vedadas na lei eleitoral são cláusulas de responsabilidade objetiva e independem
da comprovação do dolo ou da culpa do agente e da potencialidade lesiva para
influenciar o pleito.
5 - Pelas circunstâncias e particularidades do caso específico, aplicando as
regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece, como determina o artigo 375 do Código de Processo
Civil, se torna impossível acreditar que os beneficiários não tiveram conhecimento
da conduta ilícita perpetrada.
6- Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido.

(TRE-GO- RECURSO ELEITORAL nº060032327, Acórdão, Des. Ana Cláudia

Num. 44373665 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
Veloso Magalhães, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024).

Em razão desse mesmo argumento, não socorre ao Representado a tese de que as notícias
veiculadas eram antigas e somente poderiam ser acessadas por meio de uma busca ativa, o que
excluiria o ilícito. A manutenção da publicidade institucional também configura conduta vedada,
seja nas páginas principais, como também nas notícias mais antigas contidas no site oficial do
Município, cabendo ao gestor público a realização de providências tecnológicas para retirar todo o
material publicitário do site da Prefeitura durante o período proibido.
Da mesma forma, a alegação de que as notícias não passam pela análise prévia do recorrente
(Representado), sendo de responsabilidade da assessoria de imprensa do Município a
elaboração e a divulgação de notícias de interesse público, acompanhando os atos
administrativos, não tem o condão de afastar a conduta vedada perpetrada.
Consoante entendimento já assentado pelo TSE, o chefe do Poder Executivo é o responsável
pela veiculação de publicidade institucional, haja vista ser o titular do órgão em debate. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATO NÃO ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal
Regional Eleitoral confirmou a sentença proferida em ação de investigação judicial
eleitoral e manteve a condenação dos recorrentes à sanção de inelegibilidade, em
razão do uso indevido de meios de comunicação social e de abuso do poder
econômico e político, e, por outro lado, aplicou somente ao candidato recorrente a
sanção de multa em razão da prática de condutas vedadas aos agentes públicos
em campanhas, decorrentes dos seguintes fatos: (i) publicação do Jornal Gazeta de
Nilópolis, com atuação voltada para favorecer o então prefeito e candidato à
reeleição; (ii) veiculação de publicidade institucional e de propaganda eleitoral em
locais públicos e em inaugurações de obras públicas; (iii) realização de ações
sociais por meio de centro social com o nome do então candidato a prefeito.
(...)
.18. As alegações de que o recorrente Alessandro Alves Calazans não teria
mandado distribuir revistas durante as inaugurações de obras públicas e de que
seria indispensável a sua notificação prévia para fins de aplicação de sanção
esbarram nos óbices dos verbetes sumulares 24 e 72 do TSE, uma vez que tais

Num. 44373665 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
questões não foram especificamente debatidas e decididas pelo Tribunal de origem
e o acórdão recorrido não contém elementos que corroborem tais afirmações. De
qualquer sorte, a responsabilidade do recorrente pela divulgação de publicidade
institucional no período vedado não poderia ser afastada na espécie, pois a
orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que "o chefe do Poder Executivo
é responsável pela divulgação da publicidade institucional, independentemente da
delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu conteúdo (AgR-RO
2510-24, rel. Min. Maria Thereza, DJe de 2.9.2016)" (RO 1723-65, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 27.2.2018).
(TSE- Recurso Especial Eleitoral nº37354, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/05/2023)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997. INCIDÊNCIA DE MULTA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ENTÃO PREFEITO, NA QUALIDADE DE
AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARÁTER
OBJETIVO
DO
ATO.
PERFIL
DA
PREFEITURA
NO
INSTAGRAM.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº
30/TSE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
VERGASTADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, foi
veiculada em rede social da Prefeitura, em período proibido, publicidade
institucional sem demonstração de situação excepcional de grave e urgente
necessidade pública autorizativa de tal procedimento.2. A caracterização de
conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período proibido,
prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.3. O chefe do Poder
Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em rede social
oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
Precedentes.4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, aplicando-se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.5. Agravo a
que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004759,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/03/2022)

Deste modo, o chefe do poder executivo possui a responsabilidade de gerir a administração
pública, uma vez que representa o órgão, possuindo a prerrogativa de zelar pelos conteúdos
veiculados em sua gestão, de modo que não se pode permitir a ausência de responsabilidade ou
a alegação de ausência de prévio conhecimento.
Além disso, também não prospera o argumento de que não houve desequilíbrio do pleito com a

Num. 44373665 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
veiculação das postagens impugnadas, pois as condutas vedadas possuem natureza objetiva, de
forma que sua incidência opera diante da ocorrência da subsunção do fato à norma do art. 73, VI,
“b”, da Lei das Eleições, sendo irrelevante o aspecto do impacto no pleito para fins de incidência
da norma.
Em acréscimo, a nova regra prevista no § 4º, do art. 15, da recente Resolução TSE nº
23.735/2024 somente excepciona a possibilidade de manutenção de sítios e páginas da internet
para estrito cumprimento do: (i) art. 48-A da LC 101/2000 (informações de receitas e despesas
dos entes da federação); (ii) art. 8º e 10 (informações essenciais para prestação do serviço
público), da Lei 10.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); (iii) § 2º, do art. 29 da Lei nº
14.129/2021 (transparência quanto à orçamento de receitas e despesas do ente, execução,
repasse de recursos, convênios, licitações, notas fiscais, informações de remuneração de
servidores públicos, viagens, sanções administrativas, currículos, concessões de recursos
financeiros e renúncias), o que não foi comprovado no caso em tela.
Por fim, a aplicação da Resolução TSE nº 23.627/2020, em que ficou estabelecida a data de 15
de agosto de 2020 como o marco temporal de incidência das vedações previstas no artigo 73,
inciso VI, alíneas “b” e “c” somente se aplicou no período da pandemia, quando as eleições foram
realizadas em 15 de novembro de 2020. Mas, para as eleições de 2024, voltou a vigorar o prazo
de 3 (três) meses antes das eleições, cujo marco teve início em 06.07.2024, na esteira da regra
prevista na Res. TSE nº 23.735/2014.
Logo, comprovado que as publicidades impugnadas estavam disponíveis no site oficial do
Município de Faxinal em 11.07.2024, ou seja, dentro do período vedado, há a configuração da
conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Por tais razões, não merece provimento o recurso interposto pelo Representado Ylson Alvaro
Cantagallo.
II.ii.b - Do recurso da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal de Faxinal
(Representante)
A Representante pugna pelo aumento da multa sancionatória que foi fixada no mínimo legal,
considerando a utilização de diversos meios de publicidade, bem como pelo reconhecimento do
descumprimento da liminar, afastada pelo Juízo a quo quando da rejeição dos embargos de
declaração.
Entendo que assiste-lhe razão.
Primeiramente, em relação ao aumento da multa sancionatória aplicada na sentença, nos termos
do art. 73, § 4º, da Lei das Eleições, as condutas vedadas sujeitam os responsáveis a multa entre
cinco e cem mil UFIR.
No caso concreto, a Representante ingressou com a presente Representação em face da
manutenção de 400 publicações mantidas no site oficial da Prefeitura de Faxinal. Mas
também ingressou com a Representação nº 0600119-77.2024.6.16.0110, também em razão de
publicidade institucional, mas no CRAS e CECOM da Prefeitura. Naquela ação, a MM. Juíza da
110ª Zona Eleitoral sentenciou da seguinte forma:

Num. 44373665 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral por propaganda irregular movida pelo Partido
Liberal de Faxinal contra Ylson Alvaro Cantagallo e Magda Ione Cantagallo.
Aduz, em síntese, que os representados estão disseminando propaganda
institucional em período vedado pela legislação eleitoral, por meio de publicações
em redes sociais vinculadas à Prefeitura Municipal de Faxinal.
Solicita tutela de urgência para cessar as postagens e, ao final, aplicação de multa,
nos termos da legislação eleitoral vigente.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, este juízo intimou a representante para trazer os fundamentos que
distinguem o presente processo dos autos nº 0600053-97.2024.6.16.0110. Isto
porque foi exarada naqueles autos, em 17.07.2024, decisão que concedeu tutela de
urgência, nos seguintes termos:
"Deste modo, concedo a tutela pleiteada para determinar ao representado Ylson
Alvaro Cantagallo que suspenda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, toda e
qualquer notícia ou publicação institucional do site oficial da Prefeitura de Faxinal,
estendendo-se a medida para as redes sociais oficiais do órgão, até o dia
posterior à votação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)."
(grifou-se)
Como visto, a decisão desde juízo já contempla todas as redes oficiais vinculadas
à prefeitura municipal, de responsabilidade do Sr. Ylson Alvaro Cantagalo, que
deveria dar integral cumprimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da sua
intimação.
No caso de dúvidas sobre o cumprimento da decisão, tanto representante
quanto representado deveriam se manifestar naqueles autos, utilizando-se dos
instrumentos processuais cabíveis.
Por derradeiro, é prescindível ajuizar nova representação sobre fatos já abarcados
por decisão judicial anterior, sob pena de se caracterizar litispendência, nos termos
do art. 337 do CPC.
(...)

A representante noticia que, tendo em vista o princípio da cooperação e economia processual,
não recorreu da dita decisão, mas apresentou a petição de id. 44081692, informando que em
12.08.2024, a Representante foi comunicada de que o Município de Faxinal, também por meio do
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e CECOM (Centro de Convivência Municipal

Num. 44373665 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
de Faxinal), está mantendo a veiculação da propaganda institucional por meio de suas redes
sociais no Facebook e Instagram, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral, como
foi requisitado que o fizesse pelo Juízo de primeira instância.
Não se trata, portanto, como alega o Representado de indevida ampliação da demanda, já que o
próprio Juízo a quo extinguiu o feito ajuizado pela Representante de nº 0600119-
77.2024.6.16.0110, determinando que toda a publicidade institucional fosse apreciada nestes
autos.
No entanto, na sentença, em que pese reconhecida a maior extensão da publicidade institucional,
com publicações mantidas no CRAS e na CECOM, a multa foi mantida em seu mínimo legal.
Dessa forma, considerando que se trata de várias publicações em pelo menos três meios de
divulgação - site da Prefeitura, CRAS e CECOM, vislumbro que a multa deve ser aplicada no
valor de R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos),
proporcional aos três veículos em que comprovada a infração à legislação eleitoral.
II.ii.c - Descumprimento da liminar
Da mesma forma, verifica-se que assiste razão quanto ao descumprimento da liminar.
Com efeito, em 17.07.2024, o Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal concedeu a seguinte
decisão liminar (id. 122502828):
Por outro lado, quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável
a sua ocorrência na hipótese, uma vez que a conduta vedada pode refletir em
futuro desequilíbrio no pleito eleitoral, considerando o apoio público que o
representado conferiu a um dos pré-candidatos. Deste modo, concedo a tutela
pleiteada para determinar ao representado Ylson Alvaro Cantagallo que suspenda,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, toda e qualquer notícia ou publicação
institucional do site oficial da Prefeitura de Faxinal, estendendo-se a medida para as
redes sociais oficiais do órgão, até o dia posterior à votação, sob pena de multa
diária de R$1.000,00 (um mil reais). Notifique-se o representado para que,
querendo, apresente defesa no prazo de 48 horas, na forma do artigo 96, § 5º, da
Lei nº. 9.504/97

O Representado foi devidamente notificado em 18.07.2024 (id. 122607887) e deveria cumprir a
ordem judicial até o dia 19.07.2024, porém em 15 de agosto de 2024 foram constatadas as
mesmas publicações:

Nesta esteira, resta claro o descumprimento da liminar, pois mantidas as publicações no site
oficial da Prefeitura em data de 15.08.2024, após a notificação para cumprimento da decisão

Num. 44373665 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53
ocorrida em 19.07.2024. Tanto é assim que o Representado só foi noticiar o cumprimento da
decisão de exclusão das publicações ou redes sociais em 22.08.2024, conforme se infere do id.
44081701.
Também descabe a alegação do Representado no sentido de que " o cumprimento da ordem
judicial, mediante alteração do sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Faxinal, um município com
cerca de 16.389 (dezesseis mil e trezentos e oitenta e nove) pessoas, é completamente ilógica,
posto que a mudança exige profissionais e equipamentos que dificultam sua concretização". Se o
Município possui servidores que inseriram as ditas publicações, esses mesmos servidores
poderiam excluí-las. Tanto é assim, que em 22.08.2024 foram excluídas as postagens, conforme
reportado pelo próprio Representado.
Logo, não há dúvida de que o Representado descumpriu a medida liminar que determinou a
integral retirada das notícias e publicações institucionais do site oficial da prefeitura, sendo
cabível a imposição de multa.
O valor da multa por descumprimento, contudo, será apurado no primeiro grau de jurisdição, no
momento da execução da sentença.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo:
a) conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por Ylson Cantagallo e;
b) conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Liberal de Faxinal para
majorar a multa sancionatória para o valor de R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e
um reais e cinquenta centavos), bem como reconhecer que houve descumprimento da medida
liminar, determinando que o valor final da multa cominatória seja fixada pelo Juízo de primeiro
grau no momento da execução da sentença.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44373665 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:32
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614093222100000043318189
Número do documento: 25020614093222100000043318189
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 14:56:53

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600053-97.2024.6.16.0110 - Faxinal -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: YLSON
ALVARO CANTAGALLO - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: OS
MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso de Ylson
Alvaro Cantagallo, e, deu provimento ao recurso do Partido Liberal - Faxinal, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osorio
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025